Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713098-44.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA D E S P A C H O SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 25290915. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado BRUNO ESTÉFANO TEIXEIRA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator